Tribunal: TJSP
Processo: 0010935-08.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Tráfico privilegiado. Não provimento.
2-) Pleito visando a retificação de cálculo para fins de livramento condicional, afastando-se a reincidência específica, pois beneficiado com a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na condenação anterior. Impossibilidade. Cômputo que, acertadamente, deixou de consignar lapso para a obtenção de

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Tráfico privilegiado. Não provimento.
2-) Pleito visando a retificação de cálculo para fins de livramento condicional, afastando-se a reincidência específica, pois beneficiado com a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na condenação anterior. Impossibilidade. Cômputo que, acertadamente, deixou de consignar lapso para a obtenção de livramento condicional, por força de vedação legal expressa (CP, art. 83, inc. V, parte final, e Lei no 11.343/2006, art. 44, parágrafo único). Causa de diminuição da pena que não afasta a hediondez do delito de tráfico. Precedentes desta C. Câmara. "Habeas Corpus" julgado no Pretório Excelso que não possui efeito vinculante.
3-) Decisão mantida.